Tribunal: TJES
Processo: 5004206-60.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004206-60.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: FRANCISCA ALVES SANTA ROSA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
CONTRATO DE
CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR
– FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
-
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (Resp 1846649
-MA).

2. Em que pese constar na cláusula 5 do ajuste que a financiada autorizou a captura de sua imagem e da impressão digital com o objetivo de integrar o banco de dados das empresas que integram a Organização Bradesco, bem como o uso destas para fins de identificação, não logrou a instituição financeira a adunar aos autos as imagens ditas capturadas.

3. Nesse contexto, as singelas comparações levadas a efeito na peça defensiva e nas razões de apelação não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, pois somente a prova técnica poderia elucidar a questão.

4. Demonstrada a falha na prestação do serviço e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação do cadastro preexistente alegado pelo banco, resta configurada a lesão extrapatrimonial
in re ipsa
.

5. Necessária a redução do montante para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004206-60.2022.8.08.0047

APELANTE
: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

APELAD
A:
FRANCISCA ALVES SANTA ROSA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
em razão da sentença (id. 6617059) proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação ordinária ajuizada por
FRANCISCA ALVES SANTA ROSA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do débito que gerou a inscrição indevida da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito e condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de juros desde a citação, pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Em suas razões (id. 6617061) sustenta, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e, subsidiariamente, a necessidade de extinção do feito em razão da não observância do litisconsórcio necessário.

No mérito, aduz, em síntese, ter agido em exercício de regular de seu direito, porquanto restara inadimplente a recorrida quanto ao pagamento das parcelas do contrato de financiamento de bens e serviços, firmado junto a WINNET TELECOM.

Aponta a semelhança existente entre as assinaturas constantes nos documentos pessoais da consumidora e o comprovante de débito.

Defende, assim, o afastamento da condenação indenizatória, porquanto houve negativação pretérita da parte por outra empresa e, eventualmente, a redução do
quantum
fixado.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira neste egrégio Tribunal de Justiça, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de crédito direto ao consumidor.

Inicialmente, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

E
,
d
o voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao apelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, vez que oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ora, consta na cláusula 5 do ajuste que a financiada autorizou a captura de sua imagem e da impressão digital com o objetivo de integrar o banco de dados das empresas que integram a Organização Bradesco, bem como o uso destas para fins de identificação.

Apesar disso, não logrou a instituição financeira a adunar aos autos as imagens ditas capturadas.

Nesse contexto, as singelas comparações levadas a efeito na peça defensiva e nas razões de apelação não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, pois somente a prova técnica poderia elucidar a questão.

Desse modo, mister o reconhecimento da invalidade da relação jurídica discutida nos autos.

De conseguinte, demonstrada a falha na prestação do serviço e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (id. 6616673), sem comprovação do cadastro preexistente alegado pelo banco, resta configurada a lesão extrapatrimonial
in re ipsa
.

Com relação ao montante arbitrado na origem, entendo necessária a sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão da parte autora era de declaração da inexistência dos débitos decorrentes de empréstimos consignados que não assinou ou autorizou, a fim de obter o retorno ao status quo ante de tais contratações, mediante repetição de indébito dos descontos indevidos desde a sua celebração, além de indenização por dano moral, notadamente, porque o banco promoveu administrativamente apenas o cancelamento das operações perante o INSS, cessando os descontos a partir de março/2022, sem comprovar nos autos qualquer devolução dos valores pagos desde dezembro de 2020 até a referida data do cancelamento. Tese de ausência de interesse processual rejeitada. 2. Segundo a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 3. Houve indícios da fraude, e somente a perícia grafotécnica poderia eliminar qualquer dúvida acerca da veracidade da assinatura e rubricas constantes dos instrumentos juntados, as quais foram impugnadas pela apelada, sendo este dever processual não descortinado pelo banco apelante, a justificar a nulidade requerida dos negócios jurídicos contratuais entabulados, e por conseguinte, a condenação na repetição simples do indébito.
4.Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Na hipótese de responsabilidade civil, deve incidir juros de mora sobre o valor da condenação por dano moral e material pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária autônoma, sob pena de bis in idem, como determinado na sentença e como também já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC”. Precedentes. 6. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5004127-92.2022.8.08.0011. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 20/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005914-59.2022.8.08.0011 APTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A APDO: PAULO CORREA RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021. 3.
A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido.
4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES. Apelação Cível nº 5005914-59.2022.8.08.0011. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do julgamento 04/09/2023).

De conseguinte,
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso
para reduzir a indenização por danos morais, nos termos supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.